Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, LXXIV, DA CF/88. ART. 373, CPC. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO OPORTUNA DO RECURSO CABÍVEL. INÉRCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 330, IV C/C ART. 485, I, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, §1o, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Indeferida a justiça gratuita à parte que não comprova sua hipossuficiência financeira, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88, cumpre ao interessado arcar com o pagamento das custas processuais atendendo à emenda facultada.
2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável.
3. Cumpria à parte interessada, após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade, interpor o recurso cabível de modo a viabilizar a possível revisão do ato judicial, o que não ocorreu. Ademais, em nenhum momento justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da emenda facultada pelo juízo a quo. 3.1. A ausência de resposta aos pedidos de emenda à inicial é circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, como acertadamente fundamentou o Juízo de origem, em atenção ao art. 330, IV c/c art. 485, I, CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.